Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-50.2020.8.26.0279
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Remoção
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidor Municipal Itararé - Remoção - Inadmissibilidade - Ausência de motivação – Descumprimento dos requisitos legais – Ato administrativo utilizado como meio de retaliação - Desvio de finalidade caracterizado - Violação aos princípios previstos no art. 37, caput da CF - Sentença mantida - Recursos desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000729-50.2020.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que são apelantes
PREFEITO MUNICIPAL DE ITARARE (HELITON SCHEIDT DO VALLE) e
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado JOSÉ DONISETE DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 2
Apelação no 1000729-50.2020.8.26.0279
Apelantes: Prefeitura Municipal de Itararé/SP e Outro
Apelado: José Donisete de Camargo
Juiz sentenciante: Jocimar Dal Chiavon
Voto no 36.990
APELAÇÃO
Mandado de segurança

Servidor Municipal Itararé - Remoção -
Inadmissibilidade - Ausência de motivação

Descumprimento dos requisitos legais
Ato
administrativo utilizado como meio de retaliação -
Desvio de finalidade caracterizado - Violação aos
princípios previstos no art. 37, caput da CF -
Sentença mantida - Recursos desprovidos.”
Vistos.
José Donisete de Camargo impetrou mandado de
segurança contra ato do Prefeito Municpal de Itararé, perante o Juízo da
2a Vara daquela Comarca, alegando que é servidor público há mais de
24 anos, ocupando o cargo de motorista, na função de condutor de
veículos de emergência (ambulância). Sustenta que detém qualificação
para a condução de ambulância, inclusive tendo sido capacitado pela
própria Administração Municipal. Contudo, a autoridade impetrada sem
motivação o removeu da função de condutor de ambulância,
transferindo-o para o caminhão de coleta de lixo. Sustenta que tal ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 3
fora adotado por represália política, inclusive tendo sido praticado em
duas outras oportunidades, caracterizando a ilegalidade do presente ato
administrativo. Pede a concessão da liminar e do writ.
A liminar foi deferida às fls. 80/83.
A r. sentença de fls. 152/164, julgou procedente a ação,
concedendo a segurança para declarar nulo o ato administrativo que
determinou a remoção do impetrante, recorrendo de ofício.
A Prefeitura Municipal de Itararé apelou a partir de fls.
1786, alegando a lisura do ato administrativo, bem como a necessidade
de remoção do servidor, aplicando para tanto o disposto no art. 59 da Lei
Municipal no 1.221/1974. Sustenta a interferência do Judiciário na esfera
administrativa e violação ao art. 2o da CF, buscando afastar a tese de
perseguição política. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões, certidão de fls.
195.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo, nos moldes
do art. 1.012, §1o, V, do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Trata-se de ação mandamental na qual o impetrante
sustenta a ocorrência de perseguição política no ato administrativo de
remoção, considerando que desde o seu ingresso no serviço público
municipal sempre exercera suas atividades de motorista junto à
Secretaria da Saúde, detendo, inclusive, qualificação técnica para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 4
condução de veículo de emergência (ambulância).
Sustenta que por duas oportunidades já fora removido
indevidamente de suas funções junto à Secretaria de Saúde, por
perseguição política, o que o levou a ingressar com ação mandamental,
obtendo êxito em ambas as demandas.
Salienta que o ato administrativo de remoção fora
praticado logo após decisão judicial proferida nos autos proferida nos
autos no 0600032-49.2020.6.26.0057, em trâmite na Justiça Eleitora na
57o Zona Eleitoral da Comarca de Itararé/SP, em 29 de maio de 2020,
que determinou o afastamento do dirigente da comissão executiva
municipal e nomeou o impetrante presidente da comissão interventora,
validade em 17 de abril de 2020.
Por outro lado, em sua defesa, atesta a Municipalidade
que é plenamente admissível a remoção do servidor, a qual pode ser feita
de ofício ou a requerimento do servidor, fazendo expressa determinação
legal neste sentido (art. 59 da Lei Municipal no 1.221/1974)
Em que pese a argumentação da apelante, o certo é que a
r. sentença recorrida não merece reparo.
É sabido que a remoção de servidores pode acontecer a
pedido do próprio servidor ou de ofício, por conveniência do serviço.
Contudo, todo ato da administração deve ser motivado.
Em sua obra Direito Administrativo, 13a edição, Editora
Saraiva, São Paulo, 2008, Diogenes Gasparini observa que (p. 23/24):
“A motivação é necessária para todo e qualquer ato
administrativo, conforme já decidiu o STF (RDP, 34:141). (...) a falta de
motivação ou a indicação de motivos falsos ou incoerentes torna o ato
nulo, conforme têm entendido nossos Tribunais (RDA, 46:189 e RDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 5
48:122).”
Assim, o contexto fático, contido nas provas dos autos,
demonstra que o ato administrativo que culminou com a transferência do
impetrante, da função de motorista de ambulância, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde para a função de motorista de caminhão de lixo fora
considerada ilegal ante a ausência de motivação, consequentemente, sem
interesse público que justificasse a transferência do servidor, até mesmo
pela qualificação detida pelo impetrante que se especializou na condução
de veículos de emergência.
Nesse sentido bem ponderou o ilustre Magistrado às fls.
156:
“E é evidente que a motivação do ato administrativo é
fundamental para a concreção de tal princípio constitucional,
porquanto com o motivo declarado, poder-se-á avaliar se se uma
determinada decisão foi tomada em prol do interesse público ou para
satisfazer interesse privado do administrador.
Partindo-se de tal premissa, não se pode deixar de
reconhecer que o ato administrativo que removeu o impetrante da
Secretaria de Saúde foi tomado cerca de uma semana após decisão
proferida pela Justiça Eleitoral, que acolheu a pretensão do impetrante
nos autos 0600032-49.2020.6.26.0057, em contrariedade aos interesses
do impetrado, conforme se verifica dos documentos referentes ao
referido processo em trâmite na 57o Zona Eleitoral Itararé/SP (fls.
49/69).
Além disso, o impetrante alega na petição inicial que faz
oposição a autoridade impetrada, fato que não foi por esta contrariado.
Consigna-se, ainda, a existência de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 6
segurança anterior no qual o Poder Judiciário já havia afastado ato que
igualmente investira contra a figura do servidor. Naquela oportunidade,
concedeu-se a ordem para anular a remoção de José Donisete de
Camargo da Secretaria de Saúde do Município de Itararé/SP para a
Secretaria de Serviços Municipais.”
Ademais, como bem enfatizou o nobre Magistrado a
autoridade municipal já praticara por duas outras oportunidades a
remoção imotivada do servidor, trazendo inclusive trecho do v. aresto
proferido na Apelação no 0000368-26.2015.8.26.0279, oriunda de ação
mandamental, na relatoria do ilustre Desembargador Luiz Sergio
Fernandes de Souza, ocorrido em 26.10.2015 (41/47 dos autos):
“Veja-se, no caso, que a autoridade coatora já havia
praticado ato administrativo em tudo e por tudo semelhante a este do
qual se está tratando, oportunidade em que o Poder Judiciário,
anulando-o, determinou a extração de cópias para a apuração de
improbidade administrativa (fls. 43).
Na ocasião, o magistrado consignou que a remoção de
José Donisete ocorrera dois dias depois que uma Comissão Especial de
Inquérito havia sido instalada para investigar o Prefeito de Itararé (fls.
45), reconhecendo, na falta de motivação do ato administrativo,
inclusive, fortes indícios de desvio de finalidade, que o levaram a
conceder a ordem (fls. 44 a 47).
Agora, a autoridade administrativa volta à cena e
novamente, em ato destituído de fundamentação (fls. 98), remove o
servidor, José Donisete (ou José Donizete como consta do CPF, a fls.
18), no que dá clara demonstração de que o está perseguindo pois, do
contrário sobretudo à vista da ordem mandamental anterior, teria dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 7
as razões da remoção.”
Desta forma, mostra-se nítido o caráter perseguidor da
medida, já que fora praticada em outras oportunidades como forma de
represália ao servidor que, o que configura a ilegalidade do ato
administrativo por desvio de finalidade, uma vez que violada a regra
prevista no art. 37 da CF, a qual estabelece os princípios vinculativos da
Administração Pública.
Portanto, a suposta discricionariedade sustentada pela
apelante não merece guarida, considerando que a autoridade
administrativa não conseguiu explicar as razões de interesse público que
justificariam a remoção do servidor, indicando desvio de finalidade na
prática do ato administrativo, já que a suposta discricionariedade do ato
revela-se como mera justificativa para encobrir um agir arbitrário,
movido por razões de ordem pessoal, e não por motivos de ordem
pública.
Nestes moldes, salienta-se que a jurisprudência é maciça
ao analisar a presente questão, reconhecendo tal pretensão na forma
imposta. Nesse sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-se
julgado deste Tribunal:
“Apelação cível - Mandado de segurança Remoção de
funcionário público - Inadmissibilidade - Ausência de motivação e
formalidade - Descumprimento dos requisitos legais - Sentença
reformada
-
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0000452-54.2010.8.26.0650, 3a Câmara de Direito Público, Des.
Marrey Uint, j. em 17/01/12).
“APELAÇÃO - Ação de Indenização - Danos materiais e
morais - Transferência abusiva de policial militar, sob a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 8
genérica da conveniência do serviço - Controle judicial pelos princípios
da moralidade, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade -
Indenização devida - Recurso não provido.” (Apelação Cível no
0002430-32.2008.8.26.0587, 9a Câmara de Direito Público, Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. em 04/05/11).
“SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO CUMULADA COM DANO MORAL
Autor que
alega ter sido vítima de perseguição política, razão pela qual foi
remanejado da função que exercia (chefe do Departamento de Limpeza
do Município de Tambaú) e transferido para trabalhar em projeto de
arborização, em local sem estrutura operacional ou de higiene -
Permanência do autor no local sem, contudo, desempenhar qualquer
função, situação esta que lhe gerou constrangimento e humilhação -
Provas testemunhais e reportagens jornalísticas a denotar que o
demandante sofreu retaliação, haja vista a posição política por ele
assumida nas eleições municipais de 2008 - Assédio moral
caracterizado - Subsistência da r. sentença de primeiro grau que julgou
procedente a ação - Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 0000341-
18.2009.8.26.0614, 12a Câmara de Direito Público, Des. Wanderley
José Federighi, j. em 20/07/11).
“Mandado de Segurança - Pretensão à anulação do ato
administrativo de remoção ex officio de local de trabalho - Nulidade do
ato administrativo por falta de motivação
Sentença concessiva da
segurança Recurso voluntário do Estado de São Paulo e reexame oficial
desprovidos.” (Apelação Cível no 990.10.377388-8, 13a Câmara de
Direito Público, Des. Luciana Bresciani, j. 01/12/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1000729-50.2020.8.26.0279 -Voto no 36.990 JV 9
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento aos recursos.
DANILO PANIZZA
Relator